Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-87.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. DESACATO. RESISTÊNCIA. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como pelos crimes de desacato (art. 331 do CP) e resistência (art. 329 do CP), fixando as penas de prisão simples e detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena, manutenção de medidas protetivas de urgência e condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade e a autoria dos crimes de desacato, resistência e vias de fato; (ii) estabelecer se o estado de exaltação emocional, embriaguez ou uso de entorpecentes afasta o dolo ou a tipicidade das condutas; (iii) determinar se houve bis in idem na dosimetria da pena do delito de vias de fato; e (iv) verificar a legalidade e a proporcionalidade da indenização fixada a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral, consistente nos relatos firmes, coerentes e harmônicos da vítima e dos policiais militares, colhida sob o crivo do contraditório, comprova a prática das condutas descritas na denúncia.
4. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica.
5. O crime de desacato se configura com a prolação de palavras ofensivas a servidores públicos no exercício da função, sendo desnecessário ânimo calmo e refletido para a caracterização do dolo.
6. O crime de resistência resta caracterizado quando o agente se opõe à execução de ato legal mediante violência.
7. A contravenção penal de vias de fato, consistente no empurrão dado contra a vítima, não deixa marcas ou vestígios, sendo prescindível a realização de exame pericial para sua comprovação.
8. A embriaguez voluntária ou o uso consciente de entorpecentes não afastam o dolo nem a imputabilidade penal, à luz do art. 28, II, do Código Penal e da teoria da actio libera in causa.
9. Não há bis in idem na utilização do contexto de violência doméstica para definição da competência do Juizado especializado e na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por se tratar de institutos de natureza e finalidades distintas.
10. A fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é cabível em casos de violência doméstica contra a mulher, sendo o dano presumido (in re ipsa). Eventual hipossuficiência do réu, que sequer foi comprovada nos autos, não constitui empecilho à fixação de indenização mínima, desde que fixado em valor módico e proporcional, como o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.